Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARDIOMIOPATIA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO.
1. Embora o falecimento da parte dispense o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte, de fato, fazia jus à tutela provisória concedida, confirmando-a ou revogando-a. Assim, o falecimento da parte autora não induz a perda superveniente do interesse processual, o qual subsiste em relação à confirmação da tutela antecipada, sendo necessária a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, que estabelecerá em definitivo a quem caberá a responsabilidade por eventuais despesas havidas.
2. Tratando de direito patrimonial transmissível e considerando que a ação de reparação de danos foi proposta pelo próprio ofendido, falecido o autor, podem os herdeiros prosseguir no polo ativo da demanda proposta. Precedentes.
3. Não cabe à operadora do plano de saúde negar cobertura de materiais vinculados ao ato cirúrgico reparador, uma vez que incumbe ao médico assistente elencar os insumos apropriados ao procedimento clínico. Daí que a injusta recusa para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
4. No caso, afigura-se proporcional e razoável a majoração do valor arbitrado para condenação a título de compensação por dano moral, em observância às finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.
5. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da parte autora conhecida e provida em parte.